Tribunal: TJMT
Processo: 1055323-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055323-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (EMBARGANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA EMBARGANTE E PELA EMBARGADA NÃO OBSERVADOS – NULIDADE EVIDENCIADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATÍVIOS
.

A realização do julgamento virtual do Recurso de Apelação interposto pela Embargada, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa do Advogado de ambas as partes em sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância do Advogado e o resultado, em tese, poderia ser outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda. - EPP
em virtude do Acórdão de Id. 153147184 que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela empresa
Telefônica Brasil S.A.

A Embargante alega que o julgamento do Apelo é nulo porque, embora tenha protocolado petição requerendo que o Recurso de Apelação fosse incluído na sessão por videoconferência, a peça processual foi ignorada e o Recurso julgado em ambiente virtual.

Argumenta que pleiteou a retirada dos autos da pauta do plenário virtual para que fosse incluído na modalidade por videoconferência, para que seu Advogado pudesse sustentar oralmente. Assevera que o julgamento cerceou seu direito de defesa.

Assim, pugna pela declaração de nulidade daquele julgamento, com a inclusão na modalidade por videoconferência.

No mérito, alega que deve ser concedido efeito modificativo ao Recurso Integrativo para que seja mantida a condenação da Embargada ao pagamento de indenização por dano moral no valor arbitrado na instância de origem e, de conseguinte, a arcar com a integralidade das verbas de sucumbência.

Intimada, a Embargada apresentou manifestação, conforme se extrai do Id. 155358165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relado, inicialmente, a Embargante pretende a anulação do julgamento do Recurso de Apelação interposto pela Embargada, sob a tese de que formulou pedido para que aquele Apelo fosse julgado por videoconferência; todavia, foi julgado em ambiente virtual, e a Câmara, à unanimidade, deu-lhe parcial provimento e afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. O Plenário Virtual (sessão virtual), destinado ao julgamento, em ambiente virtual, dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais, distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi instituído e regulamentado no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria 298/2020-PRES.

De acordo com o artigo 4.o, inciso IV, da norma regulamentadora, não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos os recursos que, dentre outras hipóteses, exista solicitação de julgamento presencial ou de videoconferência, formulada pelos(as) advogados(as) com procuração nos autos.

Nos termos dos §§ 2.o e 3.o, do citado dispositivo:

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de
até
48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho
e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
(sem grifos no original)

Na hipótese, de fato, o Advogado da Embargante solicitou a retirada do Recurso de Apelação interposto pela Embargada da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão de videoconferência, no prazo previsto pela Portaria. Contudo, por equívoco a Secretaria não retirou o processo da pauta virtual.

Aliás, não foi somente o Patrono da Embargante que requereu a retirada da pauta do plenário virtual, o Advogado da Embargada também solicitou a exclusão, sob a tese de que pretendia sustentar oralmente, conforme se observa do Id. 15177658.

Nessa esteira, evidente o equívoco da Secretaria e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento ao direito de defesa da Embargante, haja vista que o Advogado por ela constituído acabou impedido de realizar a sustentação oral, que poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento; de conseguinte, prejudicada a análise das demais alegações da Embargante.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1o E 2o RECURSOS ACOLHIDOS, 3o RECURSO PREJUDICADO. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.
(TJ-MT 00066339320118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

Portanto, diante da manifesta nulidade e do prejuízo dela advindo,
acolho os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de Id. 153147184, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023